Tribunal: TJDFT
Processo: 0711620-63.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA QUE VIOLEM DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

2. O simples descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento passível de indenização por sua gravidade (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).

3. Trata o recurso da autora contra sentença que indeferiu seu pedido de compensação por danos morais em razão de fraude bancária ocorrida em seu nome. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos referentes à fraude, e determinar que o recorrido (banco réu) se abstenha de inscrever o nome da recorrente em cadastros de inadimplentes em razão da referida dívida. A questão devolvida no recurso é tão somente o requerimento da compensação por danos morais.

4. A situação vivenciada pela autora, embora reconhecidamente causadora de aborrecimento, não se mostrou aptidão a causar prejuízo de altitude suficiente a embasar o tipo da reparação pretendida. A jurisprudência pátria exige que nesses casos haja comprovação de uma situação fática capaz de violar os direitos de personalidade do consumidor. De acordo com entendimento do STJ: “O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). Na hipótese dos autos, com a devida vênia à questão de saúde enfrentada pela autora, além do prejuízo material que ora se recompõe com a solução judicial, não se avista a existência de ofensa concreta aos atributos da personalidade da autora capaz de justificar a imposição de indenização, principalmente quando decorrente de artifício fraudulento provocado por terceiro burlando a segurança das operações do Sistema Financeiro.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.